Tribunal: TJSP
Processo: 9003805-77.2011.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO OFICIAL – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – PARALISAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS – RECONHECIMENTO "EX OFFICIO" DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO

Ementa:
RECURSO OFICIAL – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – PARALISAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS – RECONHECIMENTO "EX OFFICIO" DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGOS 924, V, DO CPC/15; 156, V, DO CTN – POSSIBILIDADE. 1. É inafastável o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, ante o decurso do prazo de 5 anos, sem qualquer providência positiva da parte credora, visando o efetivo e regular andamento do feito. 2. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 3. Processo (execução fiscal), julgado extinto, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, V, do CPC/15 e 156, V, do CTN, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Sentença recorrida, ratificada. 5. Recurso oficial, desprovido.